Tribunal: TJDFT
Processo: 0721787-11.2019.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Apelação Cível Processo n. 0721787-11.2019.8.07.0001 Apelante(s) COOPERATIVA HABITACIONAL DOS SERVIDORES DO LEGISLATIVO Apelado(s) CARLOS ALBERTO BARROSO Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de apelação (Id 17659270, p. 1-8) interposta pela Cooperativa Habitacional dos Servidores do Legislativo contra sentença prolatada pelo NUPMETAS-1 (Ids 17659204, p. 1-6, e 17659266, p. 1-2), que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação de cobrança n. 0721787-11.2019.8.07.0001, ajuizada pela apelante em desfavor de Carlos Alberto Barroso. Segundo a apelante, “A respeitável SENTENÇA (ID. 63468184), data venia, padece de vício, a qual a lei impõe seja REFORMADA, em face do necessário provimento ao reparo do julgado, eis que o Douto Magistrado a quo julgou PROCEDENTE em parte o pedido formulado pela Requerente ao deixar de acatar o aumento da taxa administrativa de R$ 40,00 (quarenta reais) para R$ 100,00 (cem reais), conforme deliberação da assembleia de cooperados realizada em 22/11/2019 (ID. 52303580), com regular convocação, em substituição da anterior realizada em 29/08/2016 - que recebeu declaração de nulidade por sentença proferida nos autos do Proc. 2016.01.1.1041246, ratificada no acórdão No 1105292, por vício formal na convocação, sem interferência no objeto da deliberação.” – Id 17659270 - p. 3 (grifos nossos). É o relatório. Decido. Verifico se fundamentar a cobrança de taxa administrativa em desfavor do recorrido em ata de assembleia cuja nulidade foi objeto de discussão no processo n. 2016.01.1.104124-6, que tramitou no juízo da 25a Vara Cível de Brasília. Proferida a sentença de parcial procedência naquele processo para anular a assembleia geral extraordinária ocorrida em 29/8/2016, a autora, ora recorrente, interpôs apelação, distribuída para a c. 5a Turma Cível, em que a relatoria coube originariamente ao e. Des. Sebastião Coelho, mas o i. Des. Angelo Canducci Passareli ficou designado relator para o acórdão em julgamento realizado em 20/6/2018, conforme consulta processual realizada nesta data na intranet deste e. Tribunal de Justiça. O art. 930, parágrafo único, do Código de Processo Civil[1] determina que o primeiro recurso distribuído no tribunal tornará o relator prevento para outros interpostos subsequentemente, no mesmo processo ou em outro conexo. Por sua vez, o Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios traz regra com semelhante conteúdo no art. 81, § 1o[2], com a previsão de compensação em caso de reconhecimento de prevenção em processo distribuído para relator diverso. Nesse contexto, como existe conexão entre as demandas, reconheço a prevenção da egrégia 5a Turma Cível para o julgamento deste recurso. Faz-se necessária a redistribuição para preservar-se o respeito ao princípio do juízo natural estatuído pelo art. 5o, LIII, da Constituição Federal[3] no caso vertente. Ante o exposto, DETERMINO a redistribuição do presente recurso à d. 5a Turma Cível, mediante compensação oportuna, observada a prevenção do eminente Desembargador ANGELO PASSARELI, ou, em sua eventual ausência (artigo 79, §1o, do RITJDFT[4]), a um dos membros integrantes daquele órgão colegiado prevento. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 16 de outubro de 2020. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 930. Far-se-á a distribuição de acordo com o regimento interno do tribunal, observando-se a alternatividade, o sorteio eletrônico e a publicidade. Parágrafo único. O primeiro recurso protocolado no tribunal tornará prevento o relator para eventual recurso subsequente interposto no mesmo processo ou em processo conexo. [2] Art. 81. A distribuição de ação originária e de recurso cível ou criminal torna o órgão e o relator preventos, observada a legislação processual respectiva, para todos os feitos posteriores, referentes ao mesmo processo, tanto na ação de conhecimento quanto na de execução, ressalvadas as hipóteses de suspeição ou de impedimento supervenientes, procedendo-se à devida compensação. § 1o O primeiro recurso distribuído torna preventos o órgão e o relator para eventual recurso subsequente interposto em processo conexo, observada a legislação processual respectiva; [3] Art. 5o. (...)LIII - ninguém será processado nem sentenciado senão pela autoridade competente; [4] Art. 79. Far-se-á a distribuição entre todos os desembargadores competentes em razão da matéria. § 1o A distribuição será feita aos desembargadores em exercício na data da sua realização.